Tribunal: STF
Processo: ARE 646198
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. ART. 323 DO RISTF C. C. ART. 102, III, § 3º, DA CF. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TARIFA MÍNIMA DE CONSUMO DE ÁGUA. ÚNICO HIDRÔMETRO. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. COBRANÇA INDEVIDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, LV, 37, CAPUT, 175, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. Os postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se violados, in casu, a ofensa seria indireta ou reflexa, o que também inviabiliza o recurso extraordinário. Precedentes. 



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMO DE ÁGUA. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, a teor dos arts. 535, II do CPC e 263 do RISTJ, prestam-se a sanar omissões eventualmente existentes no acórdão. 2. O que o embargante denomina de omissão é na verdade tentativa de modificação do entendimento firmado pelo órgão julgador, uma vez que não há no acórdão embargado posicionamentos que exijam esclarecimentos mais acurados. 3. Não obstante doutrina e jurisprudência admitam a modificação do acórdão por meio dos embargos de declaração, essa possibilidade sobrevém como resultado da presença dos vícios que ensejam sua oposição, o que não ocorre no presente caso, em que a questão levada à apreciação do órgão julgador foi devidamente exposta e analisada, não havendo omissões a serem sanadas. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é impossível o acolhimento dos embargos declaratórios para prequestionamento de matéria constitucional, por estar afeta ao Supremo Tribunal Federal. 5. A via eleita não é adequada para se aduzir violação de dispositivos constitucionais. 6. ‘O Superior Tribunal de Justiça firmou (...) entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local’ (REsp 1.166.561/RJ). 7. Embargos de declaração rejeitados.



    5. Agravo regimental desprovido.